Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704764-64.2020.8.07.0018 APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da Ação Monitória e improcedentes os pleitos reconvencionais. Nas razões recursais Id. 24191536, o Apelante (autor/reconvindo) impugna a gratuidade de justiça concedida à Ré/Reconvinte, sob a alegação de que tem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Colaciona aos autos comprovante de situação cadastral regular na Receita Federal do salão de beleza da Apelada (ré/reconvinte). Decido. O Apelante (autor/reconvindo) impugna a gratuidade de justiça concedida à Ré/Reconvinte, sob o argumento de que ela tem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Sem razão o Apelante (autor/reconvindo). De início, insta ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Malgrado os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência por pessoa física induz a presunção de necessidade do benefício, mesmo que esteja patrocinado por advogado particular, o § 2o prevê que o juiz pode indeferir o pedido, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”[1] Logo, cabe ao impugnante à isenção de custas o ônus processual de comprovar a ausência de precariedade financeira daquele que requer o benefício da gratuidade de justiça. No caso, a Apelada (ré/reconvinte) juntou declaração de hipossuficiência (Id. 24191514) e afirma que devido ao falecimento do seu companheiro teve de fechar o seu negócio (salão de beleza) na Ceilândia – DF por 5 (cinco) meses – Id. 24191512. Também informou que reside em uma casinha, “que mais parece um barraco”, nos fundos de um lote (Id. 24191512). Consta nos autos que a Apelada (ré/reconvinte) tem dois filhos menores com o falecido, e, agora, tem que sustenta-los sozinha. Ora, estamos em meio a uma pandemia que se iniciou em fevereiro de 2020 e a maior parte do comércio passa, desde o início da disseminação da Covid-19, por enormes problemas financeiros. Ou seja, não se verifica capacidade financeira que permita à Apelada (ré/reconvinte) suportar os ônus do processo sem prejuízo à sobrevivência própria e familiar. Ademais, o Apelante (autor/reconvindo) não indicou qualquer fonte de sustento da Apelada (ré/reconvinte) que pudesse fragilizar a declaração de hipossuficiência, à qual a lei atribui presunção de veracidade, ainda que relativa (art. 99, § 3o, do CPC). Assim, o benefício questionado deve ser mantido. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na inicial como pedido qualifica-se como citra petita. 2. Em face do vício integrativo existente na r. sentença (omissão) quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, cabível a complementação em segunda instância, a fim de analisar o referido pedido. 3. Demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos ex tunc, a fim de isentá-la do pagamento das custas. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1297097, 07011652020208070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer as atividades da microempresa agravante, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.” (Acórdão 1291018, 07043849520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, assim, a impugnação à gratuidade de justiça, pois o Apelante (autor/reconvindo) não se desincumbiu do ônus de demonstrar suficiência de recursos que impeça a Apelada (ré/reconvinte) de fazer jus ao benefício que lhe foi concedido. Ante o exposto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Apelada (ré/reconvinte). Publique-se e intimem-se. [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184 Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora